Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-84.2023.8.11.0018
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DESMATAMENTO ILEGAL. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE EMBARGO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 48, 50 e 60 da Lei no 9.605/1998 e no art. 330 do Código Penal, em razão do desmatamento a corte raso de extensa área de vegetação nativa no Bioma Amazônico, da implementação de atividade pecuária em área embargada sem licença ambiental e do descumprimento de ordem administrativa de paralisação das atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes ambientais e pelo delito de desobediência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura prescrição retroativa quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é inferior aos prazos prescricionais calculados com base nas penas aplicadas, nos termos dos arts. 109 e 117 do Código Penal.
4. Atos administrativos ambientais, como autos de infração, relatórios técnicos e termos de embargo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, podendo fundamentar a condenação quando corroborados por prova oral produzida em juízo.
5. Relatório técnico e fiscalização ambiental demonstram o desmatamento a corte raso de extensa área de vegetação nativa do Bioma Amazônico sem autorização do órgão competente, configurando o delito previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998.
6. A introdução de gramíneas exóticas, a utilização da área para pecuária e a construção de infraestrutura rural caracterizam intervenção antrópica apta a impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, tipificando a conduta descrita no art. 48 da Lei no 9.605/1998.
7. A exploração de atividade pecuária potencialmente poluidora sem licença ambiental ou autorização provisória de funcionamento configura o crime do art. 60 da Lei no 9.605/1998, delito de perigo abstrato que se consuma com a mera inobservância do controle administrativo ambiental.
8. O descumprimento de termo de embargo regularmente lavrado por autoridade ambiental, mediante continuidade das atividades e ampliação do desmatamento na área interditada, caracteriza o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.
9. O mero protocolo de pedido de licença ambiental ou de autorização administrativa não confere direito de iniciar ou manter atividade potencialmente poluidora, constituindo mera expectativa de direito incapaz de afastar a tipicidade das condutas.
10. Diante do conjunto probatório harmônico e consistente, formado por documentos técnicos, registros administrativos, prova testemunhal e confissão judicial parcial, mostra-se inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição retroativa não se configura quando o intervalo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é inferior aos prazos prescricionais calculados com base na pena aplicada.
2. Relatórios técnicos e autos de infração lavrados por órgão ambiental, dotados de presunção de legitimidade, constituem prova idônea da materialidade de crimes ambientais quando corroborados por prova judicial.
3. A exploração de atividade pecuária em área desmatada sem licença ambiental e mediante introdução de pastagem e infraestrutura caracteriza, simultaneamente, impedimento de regeneração da vegetação e funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem autorização.
4. O descumprimento de termo de embargo ambiental regularmente expedido configura o crime de desobediência quando demonstrada a continuidade das atividades proibidas.
5. O simples protocolo de requerimento de licença ambiental não autoriza a supressão de vegetação nem o exercício de atividade potencialmente poluidora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §4o; CP, arts. 109, V e VI, 117, IV, e 330; Lei no 9.605/1998, arts. 48, 50 e 60; Lei no 12.651/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006675-08.2021.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026; TJMT, N.U 1011547-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.05.2020, DJE 03.06.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001795-84.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NOSLEN BONFIM JUNYOR - CPF: 871.325.321-20 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DESMATAMENTO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 48, 50 e 60 da Lei no 9.605/1998 e no art. 330 do Código Penal, em razão de desmatamento de extensa área de floresta nativa no Bioma Amazônico, impedimento de regeneração natural, exploração de atividade pecuária sem licença ambiental e descumprimento de embargo administrativo, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (ii) estabelecer se houve erro material na dosimetria da pena aplicada ao crime do art. 50 da Lei no 9.605/1998; (iii) determinar se estão comprovadas a materialidade e autoria dos delitos ambientais e de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reconhece erro material na sentença quanto à pena aplicada ao crime do art. 50 da Lei no 9.605/1998, pois foi indevidamente utilizada a sanção prevista no art. 50-A, impondo-se a retificação de ofício para adequação ao tipo correto.

4. A pena deve ser fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, vedada a valoração negativa de elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

5. Não se configura prescrição retroativa, pois o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença é inferior ao prazo prescricional de 3 anos, considerado o
quantum
das penas aplicadas.

6. A materialidade e autoria dos crimes ambientais são comprovadas por boletim de ocorrência, autos de infração, relatório técnico e prova oral, dotados de presunção de legitimidade e não infirmados pela defesa.

7. O desmatamento de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização, configura o crime do art. 50 da Lei no 9.605/1998, sendo irrelevante a alegação de inexistência de dano específico diante da prova técnica produzida.

8. A implementação de pastagem, uso pecuário e construção de infraestrutura em área degradada impede a regeneração natural da vegetação, caracterizando o delito do art. 48 da Lei no 9.605/1998.

9. A exploração de atividade pecuária sem licença ambiental válida configura o crime do art. 60 da Lei no 9.605/1998, sendo insuficiente o mero protocolo de pedido administrativo para autorizar a atividade.

10. O descumprimento de termo de embargo regularmente imposto por autoridade ambiental caracteriza o crime de desobediência, evidenciado pela continuidade das atividades na área interditada.

11. Licenças ambientais vencidas ou inexistentes não afastam a tipicidade das condutas, permanecendo hígida a responsabilidade penal do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro material na dosimetria da pena pode ser corrigido de ofício pelo Tribunal, com adequação ao tipo penal efetivamente imputado.

2. Não há prescrição retroativa quando o intervalo entre os marcos interruptivos é inferior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada.

3. O desmatamento em área de especial preservação sem autorização, comprovado por laudo técnico, configura crime ambiental independentemente de outras provas.

4. A introdução de atividade econômica em área degradada, impedindo a regeneração natural, caracteriza o crime do art. 48 da Lei no 9.605/1998.

5. O exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença válida configura crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a existência de dano efetivo.

6. O descumprimento de embargo ambiental regularmente imposto configura o crime de desobediência.

7. O mero protocolo de requerimento administrativo não autoriza a prática de atividade sujeita a licenciamento ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/1998, arts. 48, 50 e 60; Código Penal, arts. 109, VI, 117, IV, e 330; Código de Processo Penal, art. 619; CF/1988, art. 225, § 4o; Lei no 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006675-08.2021.8.11.0013, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1011547-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/05/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Noslen Bonfim Junyor
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 48, 50 e 60 da Lei n. 9.605/98 e no art. 330 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 01 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação; (ii) quanto ao art. 48 da Lei n. 9.605/1998, que o auto de infração descreve apenas desmatamento, sem revelar conduta voltada a impedir ou dificultar a regeneração natural; (iii) quanto ao art. 50 do mesmo diploma, ausência de comprovação de destruição ou dano à floresta nativa objeto de especial preservação; (iv) quanto ao artigo 60, que o relatório técnico apenas indica desmate sem autorização ambiental, sem evidência de instalação ou funcionamento de atividade potencialmente poluidora; (v) existência de autorizações ambientais que afastariam a tipicidade; (vi) quanto ao art. 330 do Código Penal, inexistência de prova de descumprimento de ordem legal de funcionário público; e (vii) prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, em razão do trânsito em julgado para o Ministério Público (ID 349052951).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando que a materialidade e a autoria dos crimes ambientais e de desobediência estão devidamente comprovadas, destacando o descumprimento de termo de embargo anterior sobre área em regeneração natural, o plantio de gramíneas e a construção de infraestrutura destinada à pecuária sem autorização ambiental (ID 349052955).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que não houve prescrição e que as condutas ilícitas restaram plenamente demonstradas (ID 351738377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Noslen Bonfim Junyor
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou pela prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 48, 50 e 60 da Lei n. 9.605/98 e no art. 330 do Código Penal, às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, 01 (um) mês de detenção, e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que:

“(...) durante período de tempo cujo início ainda não foi bem apurado, mas que se sabe que terminou em 06/02/2020, na propriedade rural denominada Fazenda 4N Esperança, zona rural de Juara/MT,
MAURÍLIO RODRIGUES PORTES
possuiu ou manteve sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Consta, ainda, que, durante período de tempo cujo início ainda não foi bem apurado, mas que se sabe que terminou em 06/02/2020, na propriedade rural denominada Fazenda 4N Esperança, zona rural de Juara/MT,
NOSLEN BONFIM JUNYOR
impediu ou dificultou a regeneração de florestas e demais formas de vegetação; destruiu ou danificou florestas nativas ou plantadas, objeto de especial preservação; construiu, fez funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes e desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Da dinâmica dos fatos
:

É dos autos que
MAURÍLIO RODRIGUES PORTES
exercia as funções de serviços gerais e vaqueiro para
NOSLEN
, em fazenda pertencente a este. Assim, durante período de aproximadamente 30 (trinta) meses,
MAURÍLIO
trabalhou na Fazenda 4N Esperança, onde habitava um quarto e ali manteve guardada uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre 28, com numeração suprimida pelo desgaste natural do metal, 06 (seis) cartuchos em plastilina, calibre 28, CBC, intactos, além de 03 (três) cartuchos em plastilina, calibre 28, CBC, deflagrados e 01 (um) cartucho de metal.

E, consoante apurado no caderno informativo,
NOSLEN BONFIM JUNYOR
, proprietário da Fazenda 4N Esperança, desmatou a corte raso 230,3714 hectares em área objeto de especial preservação, bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente.

É dos autos, ainda, que referida propriedade era objeto de Termo de Embargo n. 101572/2015, mas o denunciado executou desmatamento ilegal na área embargada, desobedecendo, assim, a ordem legal de funcionário público e impedindo a regeneração natural de 81,5628 hectares. Além disso, consta que o denunciado, na área embargada, desenvolveu atividade pecuária sem autorização provisória de funcionamento, pois ali ficou constatado o plantio de gramíneas para a formação de pasto e construção de infraestrutura para acomodação de animais.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
NOSLEN BONFIM JUNYOR
como incurso nos artigos 48, 50 e 60 todos da Lei 9.605/1998 e no artigo 330 do Código Penal e
MAURÍLIO RODRIGUES PORTES
como incurso no artigo 12 da Lei n. 10826/2003 (...)”
(
sic
do ID 349051423).

A denúncia foi recebida em 31/07/2023. Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória em 08/12/2025.

Passo à análise das teses recursais.

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E RETIFICAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO

O apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, sob o argumento de que teria transcorrido o lapso temporal necessário após o trânsito em julgado para a acusação.

Pois bem. Antes de adentrar à análise da tese prescricional, cumpre proceder à retificação de ofício quanto à pena aplicada ao crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998, circunstância que impacta diretamente o cálculo do prazo prescricional.

Ao que se verifica dos autos, o Juízo sentenciante, por equívoco material, aplicou ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, correspondente à sanção prevista no art. 50-A da Lei no 9.605/1998, quando o correto seria a aplicação da pena do art. 50 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 50 da Lei no 9.605/1998 estabelece pena de detenção, de 03 (três) meses a 01 (um) ano, e multa, para a conduta de "destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação".

Por outro lado, o art. 50-A do referido diploma legal, incluído pela Lei no 11.284/2006, tipifica conduta diversa — desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público, sem autorização do órgão competente — cominando pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia imputou ao apelante a prática do crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998, tendo o recebimento da denúncia e toda a instrução processual se desenvolvido sob essa capitulação jurídica. Soma-se a isso o fato de que não há nos autos qualquer elemento que indique tratar-se de terras de domínio público, requisito essencial para a configuração do delito previsto no art. 50-A.

Nesse contexto, verifica-se que houve manifesto erro material na aplicação da pena, impondo-se a retificação de ofício, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, que autoriza o Tribunal a sanar, a qualquer tempo, nulidades ou erros materiais constantes da sentença.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena aplicável ao crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998.

Na primeira fase, consoante consignado na sentença de primeiro grau, o Juízo singular analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verificando que a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos revelaram-se normais à espécie. Ademais, o réu mostra-se tecnicamente primário, não tendo sido coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências, por sua vez, foram consideradas normais ao tipo.

Ao que se verifica dos autos, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem revela-se adequada e proporcional, merecendo ser mantida nesta instância recursal.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que o apelante agiu com dolo direto ao promover o desmatamento sem autorização do órgão competente, circunstância que, embora inerente ao tipo penal, revela-se dentro da normalidade esperada para a espécie delitiva.

Quanto aos antecedentes, o apelante não registra condenações criminais anteriores com trânsito em julgado, mostrando-se favorável essa circunstância.

Quanto à conduta social e à personalidade do agente, inexistem elementos nos autos que permitam valoração negativa, devendo ser consideradas neutras.

Quanto aos motivos do crime, ao que se verifica dos autos, a conduta foi motivada pela exploração econômica da propriedade rural, circunstância comum à espécie delitiva, não se revelando motivos especialmente reprováveis que justifiquem exasperação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime, embora a extensão da área desmatada – 230,3714 hectares – e a localização em área de especial preservação (Bioma Amazônico) sejam relevantes, tais elementos já integram a própria tipificação do delito previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998, que pune especificamente a destruição ou dano a “florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação”. Tal circunstância impede a dupla valoração negativa, sob pena de bis in idem.

Quanto às consequências do crime, verifica-se que o dano ambiental, embora significativo, mostra-se dentro da normalidade esperada para o tipo penal em questão, não havendo elementos que indiquem consequências extraordinárias que justifiquem majoração da pena-base.

Nesse contexto, mantendo a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante quanto à normalidade das circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a fixação da pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, respeitando-se os limites estabelecidos no art. 50 da Lei no 9.605/1998.

Na fase intermediária de fixação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, consoante já consignado na sentença de primeiro grau.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis à espécie.

Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

Quanto à pena de multa, mantendo a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante, estabeleço em
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, considerando a ausência de informações sobre as condições econômicas do apelante.

Da análise da prescrição

Superada a retificação de ofício, passo à análise da tese prescricional.

Compulsando os autos, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
31/07/2023
. A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em
08/12/2025
, constituindo novo marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.

Para a análise do prazo prescricional, deve-se observar a pena aplicada
in concreto
para cada delito.

Quanto aos crimes previstos nos arts. 48 e 60 da Lei no 9.605/1998 e no art. 330 do Código Penal, verifica-se que as penas fixadas foram inferiores a 01 (um) ano, estabelecendo-se o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Quanto ao crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998, com a retificação ora procedida, a pena fixada foi de 03 (três) meses de detenção, aplicando-se igualmente o prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Soma-se a isso o fato de que, entre o recebimento da denúncia (31/07/2023) e a publicação da sentença (08/12/2025), transcorreram apenas 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, lapso temporal manifestamente inferior aos prazos prescricionais aplicáveis.

Nesse contexto, verifica-se que não se configura a prescrição retroativa, uma vez que o intervalo entre os marcos interruptivos é inferior aos prazos estabelecidos no art. 109 do Código Penal, calculados com base nas penas efetivamente aplicadas.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – DO MÉRITO

A) Da materialidade e autoria delitivas

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a materialidade e a autoria dos delitos ambientais e de desobediência emergem cristalinas do robusto acervo probatório coligido, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

O lastro documental é composto por peças dotadas de fé pública, destacando-se o Boletim de Ocorrência no 2020.38149, os Autos de Infração e Inspeção, além do Relatório Técnico no 094/CFFL/SUF/SEMA/2020.

É cediço que os atos administrativos da SEMA-MT gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só admite prova em contrário mediante evidências robustas – ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

As constatações fáticas detalhadas no referido relatório técnico, e corroboradas pelo depoimento judicial do analista ambiental
João Leôncio da Silva Neto
, revelam um cenário de flagrante degradação.

A fiscalização
in loco
apurou o desmatamento a corte raso de 230,3714 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, realizado sem qualquer autorização do órgão competente.

Ficou demonstrado, ainda, o descumprimento deliberado do Termo de Embargo no 101572/2015, uma vez que o apelante manteve e ampliou a atividade degradadora na área anteriormente interditada, implementando o plantio de gramíneas e a construção de infraestrutura para pecuária (curral), o que obstaculizou a regeneração natural da vegetação.

A prova oral colhida em juízo foi categórica ao confirmar a reiteração delituosa. Restou evidente que o apelante, plenamente ciente das restrições impostas pelo embargo anterior, optou por expandir a exploração econômica da propriedade à revelia da lei, demonstrando dolo intenso e inequívoco desrespeito às ordens emanadas da autoridade ambiental.

Portanto, diante de um conjunto probatório tão harmônico e contundente, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM TERRAS DEVOLUTAS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 50-A DA LEI No 9.605/98. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGATIVA GENÉRICA. TESE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS TÉCNICAS. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 50-A, caput, da Lei no 9.605/98, em razão do desmatamento ilegal de 30 hectares de terras devolutas, em zona rural, com o objetivo de formar pastagem. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por supostas ilegalidades na fase pré-processual e ausência de descrição individualizada da conduta; a absolvição por insuficiência de provas; a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual em virtude de ilegalidades na fase investigativa, e se a denúncia não individualizou da conduta imputada ao apelante; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime ambiental imputado; e (iii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença com base em supostas ilegalidades na fase investigativa não se sustenta, por ser genérica e desprovida de demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

4.

Eventuais irregularidades na fase do inquérito policial não comprometem a validade do processo quando superadas por ampla instrução judicial sob contraditório e com pleno exercício do direito de defesa.

5. A denúncia descreve de forma suficiente e clara a conduta típica imputada ao réu, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o exercício da ampla defesa.

6.
A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por documentos técnicos oficiais (Auto de Infração, Relatório de Inspeção, Termo de Embargo, entre outros), dotados de presunção de veracidade, além da confissão extrajudicial do próprio réu, que admitiu ter realizado a “limpeza da área”.

7. A ausência do apelante no local no momento da fiscalização, bem como a assinatura de preposto (sobrinho) nos documentos administrativos, não afasta sua responsabilidade penal, já que o tipo penal do art. 50-A da Lei 9.605/98 não exige a presença física do agente no ato do desmatamento.

8. A tese de que o desmatamento ocorreu antes da posse do apelante é desamparada por provas técnicas, e os elementos constantes dos autos indicam ação recente de supressão vegetal durante o período em que o réu exercia ocupação da área.

9. A mera alegação de “limpeza de pasto” não descaracteriza o crime ambiental quando há destruição de vegetação nativa em terras públicas sem autorização.

10. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e coerente quanto à prática da infração penal imputada.

11. O pedido de isenção do pagamento de custas processuais não encontra respaldo legal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que poderá reavaliar eventual mudança na situação econômica do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, em sintonia com o parecer da d. PGJ.

Tese de julgamento
:

“1. A alegação genérica de nulidade na fase investigativa não invalida o processo penal quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.
A autoria em crime ambiental pode ser comprovada por confissão extrajudicial corroborada por documentos técnicos oficiais produzidos por agentes públicos
.

3. A ausência de assinatura do acusado em autos de infração ambiental não exclui, por si só, a responsabilidade penal quando há outros elementos probatórios que apontam para sua participação.

4. O crime de desmatamento ilegal em terras devolutas se configura independentemente de desmatamentos anteriores, bastando a comprovação de nova intervenção ilícita promovida ou autorizada pelo agente.

5. A obrigação de pagamento das custas processuais decorre da lei e não pode ser afastada com base apenas na alegada hipossuficiência do réu, cabendo eventual revisão ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 156, 563 e 804; Lei no 9.605/98, art. 50-A, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1006205-73.2022.8.11.0002, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 12.03.2025;
TJMT
, N.U 1001242-76.2020.8.11.0039, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025, DJE 07.07.2025;
TJMT
, N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024, DJE 10.10.2024.”
(N.U 1006675-08.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2026, DJE 10/02/2026). Destacamos.

Ademais, o próprio apelante, sob o crivo do contraditório, admitiu a execução do desmatamento sem a prévia e indispensável autorização do órgão ambiental.

A justificativa apresentada – de que o licenciamento fora protocolado, mas ainda pendia de expedição – apenas corrobora a autoria e a materialidade delitivas, revelando o pleno conhecimento da ilicitude.

É cediço que o mero protocolo de requerimento administrativo constitui mera expectativa de direito, não conferindo ao administrado o poder de antecipar os efeitos da licença para suprimir vegetação ou implementar atividades poluidoras. Tal conduta evidencia o dolo de ignorar o rito administrativo obrigatório, afastando qualquer tese de erro ou boa-fé.

Nesse contexto, o acervo probatório é harmônico e contundente, não remanescendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou para a alegação de insuficiência de provas.

B) Do crime previsto no artigo 48 da Lei no 9.605/1998

No que tange ao crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas (art. 48 da Lei no 9.605/1998), a tese defensiva de que a conduta se restringiria ao desmatamento não encontra amparo nos autos.

Com efeito, o Relatório Técnico no 094/CFFL/SUF/SEMA/2020 é categórico ao demonstrar que o apelante, após a supressão da vegetação, implementou medidas ativas que inviabilizaram a recuperação do ecossistema.

Ressai, ainda, que a fiscalização constatou a introdução de gramíneas exóticas para formação de pastagem, o uso efetivo da área para pecuária e a edificação de infraestrutura conexa (curral), elementos que extrapolam o ato isolado de desmatar.

Do mesmo modo, as evidências fotográficas, que instruem o laudo, corroboram a presença de sacos de sementes e pastagem em pleno crescimento em área anteriormente embargada, o que caracteriza o dolo de manter a exploração econômica em detrimento da regeneração natural.

Portanto, a conduta do recorrente amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 48 da Lei no 9.605/1998, visto que a intervenção antrópica deliberada impediu o ciclo de recuperação da flora nativa, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

C) Do crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998

No que concerne ao crime do art. 50 da Lei no 9.605/1998, a alegação de ausência de comprovação de dano a floresta de especial preservação não resiste à análise dos autos.

Com efeito, o acervo documental, notadamente o Relatório Técnico no 094/CFFL/SUF/SEMA/2020, atesta de forma inequívoca o desmatamento a corte raso de 230,3714 hectares de vegetação nativa inserida no Bioma Amazônico.

É imperativo registrar que a Floresta Amazônica goza de proteção qualificada pelo texto constitucional, que a define como patrimônio nacional (art. 225, § 4o, CF/88), sujeitando sua utilização a condições rigorosas de preservação.

No plano infraconstitucional, o Código Florestal (Lei no 12.651/2012) reforça esse regime jurídico de especialidade ao impor, na Amazônia Legal, a conservação de 80% da cobertura florestal a título de reserva legal.

Portanto, ao promover a supressão de vegetação nativa em área de especial proteção sem a devida chancela do órgão ambiental, a conduta do apelante amolda-se com perfeição ao tipo penal em comento, sendo a destruição do bem jurídico tutelado amplamente comprovada pela perícia técnica.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção da condenação se mostra imperiosa, com a retificação da pena nos termos já expostos, respeitando-se a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante quanto às circunstâncias judiciais.

D) Do crime previsto no art. 60 da Lei no 9.605/1998

Quanto ao crime previsto no art. 60 da Lei no 9.605/1998, a alegação de que as evidências se limitam ao desmatamento não resiste ao exame detido do caderno processual.

O Relatório Técnico no 094/CFFL/SUF/SEMA/2020 e o acervo fotográfico anexo comprovam, de forma inequívoca, a instalação e o efetivo funcionamento de atividade pecuária na área degradada, evidenciados pelo plantio de gramíneas para pastagem e pela construção de infraestrutura de contenção (curral).

Tais elementos configuram o exercício de atividade considerada potencialmente poluidora, a qual exige licenciamento ambiental prévio ou a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), ambos ausentes no caso concreto.

Reforce-se que o próprio recorrente, em interrogatório judicial, admitiu a exploração pecuária da área, o que supre qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito.

É imperativo destacar que o tipo penal em questão é de perigo abstrato, punindo a mera inobservância do rito administrativo de controle ambiental, de modo que a instalação de obra ou serviço sem a devida licença exaure a conduta típica, independentemente da demonstração de dano efetivo.

Assim, a manutenção de infraestrutura agropecuária à margem da fiscalização estatal amolda-se com perfeição ao preceito primário do referido dispositivo legal.

Sobre a matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:

“O simples protocolo do requerimento pela expedição de licença ambiental não é suficiente para autorizar a exploração de atividade econômica, ainda que em caráter liminar ou provisório, uma vez identificada a necessidade de adequações pelo órgão ambiental competente e, notificada a parte interessada, passados mais de dois anos, persiste a pendência das completas regularizações.”
(TJMT, N.U 1011547-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/05/2020, DJE 03/06/2020)

Nesse contexto, verifica-se que o apelante manteve em funcionamento atividade potencialmente poluidora sem a devida autorização ambiental, configurando o delito previsto no art. 60 da Lei no 9.605/1998, impondo-se a manutenção da condenação.

E) Do crime previsto no art. 330 do Código Penal

No que tange ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), a tese defensiva de ausência de provas do descumprimento de ordem legal carece de qualquer sustentáculo fático.

Com efeito, o Termo de Embargo no 101572/2015, lavrado com estrita observância das formalidades legais, impunha ao apelante o dever jurídico de paralisar imediatamente as atividades e abster-se de novas intervenções na área.

O Relatório Técnico no 094/CFFL/SUF/SEMA/2020 e o depoimento judicial do analista ambiental João Leôncio da Silva Neto são uníssonos ao confirmar que o réu não apenas ignorou a interdição, como também procedeu à abertura de novas frentes de desmatamento e à consolidação de atividade pecuária na área restrita.

O flagrante desrespeito à ordem de interdição – materializado pela semeadura de pastagens e construção de infraestrutura – atenta diretamente contra o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a autoridade e a dignidade da Administração Pública.

Portanto, a reiteração da conduta ilícita sobre o perímetro embargado configura o crime de desobediência, restando plenamente demonstrado o dolo de descumprir comando administrativo legítimo emanado de funcionário público no exercício de suas funções.

F) Da alegada existência de autorizações ambientais

No que se refere à alegação de que o apelante possuiria autorizações ambientais capazes de afastar a tipicidade das condutas, o argumento revela-se improcedente.

Compulsando o acervo documental, verifica-se que os instrumentos mencionados pela defesa – como a Licença Ambiental Única (LAU) no 6697/2008 e as Autorizações de Desmatamento e Exploração Florestal (AUTEX) datadas de 2002 e 2011 – já se encontravam com os prazos de validade expirados há longa data à época dos fatos.

Quanto ao pedido de Autorização Provisória de Funcionamento (APF), os autos demonstram que o procedimento não ultrapassou a fase de mero protocolo administrativo, carecendo da efetiva homologação pelo órgão competente.

É entendimento consolidado na jurisprudência que o simples protocolo de requerimento não se confunde com o ato administrativo de concessão da licença, tratando-se de mera expectativa de direito que não autoriza, sob qualquer pretexto, a supressão de vegetação ou o exercício de atividade potencialmente poluidora.

Portanto, diante da inexistência de títulos autorizativos válidos e vigentes, a conduta do recorrente permanece revestida de ilicitude, não havendo que se falar em atipicidade ou absolvição por insuficiência probatória.

V – Dispositivo

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Noslen Bonfim Junyor, todavia,
de ofício
, retifico a pena aplicada ao crime previsto no art. 50 da Lei no 9.605/1998, fixando-a em
03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026